Tribunal: TJMT
Processo: 1010967-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010967-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NATALY EDUARDA LOPES ADAMS.
AGRAVADO: FRANCILEI DE LIMA.
Vistos.
Cumpra-se a determinação lançada na decisão de Id. 45028482, remetendo-se os autos à d. Procuradoria de Justiça.
Após, volte-me concluso.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator